Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737543-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS RECORRIDO: THIAGO NOVAES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA GOMES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CENSEC. CARÁTER COMPLEMENTAR. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 1.1. Na hipótese, não há evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance, havendo ainda sistemas a serem diligenciados, a exemplo do eRIDFT e SNIPER. Ademais, a busca ao banco de dados pretendida pode ser feita diretamente pela parte exequente, mediante pagamento dos emolumentos respectivos diretamente nos cartórios. 2. Analisando os autos de origem, não se extraem elementos de prática de ato ilícito, e as alegações de fraude à execução ainda são objeto de apreciação pelo juízo a quo. No caso concreto, elementos insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo fiscal. 2.1. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial, e o Superior Tribunal de Justiça já pontuou não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o, 6o 139, inciso II, 772 e 773, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restaram infrutíferas as pesquisas no Sisbajud, Infojud e Renajud para a pesquisa/constrição de bens e ativos financeiros em nome do recorrido, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade, efetividade e razoável duração do processo, deve ser deferida a análise da movimentação bancária do devedor, além do acesso à consulta junto ao CENSEC para obter informações acerca do paradeiro do montante constante da declaração de Imposto de Renda do recorrido no exercício de 2021 (ano-calendário 2020), que simplesmente desapareceu. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o 139, inciso II, 772 e 773, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos para a adoção de medidas cautelares atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, inclusive a ordem de restrição em carteira de habilitação do executado e permissão de consulta do estado civil do devedor, regime matrimonial e CPF do cônjuge e que sejam realizados acesso, pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens eventualmente localizados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 2. É possível, excepcionalmente, deixar de aplicar o direito à espécie quando, para isso, depender de análise de matéria fática, com o retorno dos autos à origem. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025